Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SUPERVENIENTE BAIXA CADASTRAL E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE PARA ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ), “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435/STJ). Dessa maneira, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema no 630 - REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.).
2. A dissolução irregular da empresa, decorrente da sua não localização no endereço comercial informado aos cadastros oficiais, é elemento que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, ainda que o nome do sócio-administrador ou do sócio-gerente não conste da certidão de dívida ativa (CDA).
3. No caso dos autos, não obstante a verificação de que a executada promoveu a sua baixa cadastral e foi extinta para encerramento por liquidação voluntária, vê-se que, após inúmeras tentativas infrutíferas de sua localização no endereço constante dos registros oficiais, todas realizadas anteriormente à referida baixa, foi certificado por oficial de justiça o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal, a evidenciar indício suficiente de que ocorreu irregularidade da dissolução antes de sua formalização perante os órgãos oficiais. Assim, a certidão de oficial de justiça que demonstra a dissolução irregular da empresa é indício suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Jurisprudência do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.